Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. VALOR. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVAÇÃO. CUSTEIO DE MATERIAL ESCOLAR. PERCENTUAL DE 50%. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Tratando-se de alimentos devidos em favor de descendentes menores, a obrigação em questão é afeta a ambos os pais e encontra amparo legal no artigo 229 da Constituição Federal que assim dispõe: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.
2. O Juiz, ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar a adequação do quantum fixado a título de alimentos na sentença, restando observados os requisitos legais e fáticos dos autos em conjunto com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Diante da obrigação solidária dos genitores em manutenção de sua prole e na imprescindibilidade de custeio de estudo e educação para os menores apelantes, o custeio anual de metade das despesas de material escolar e uniformes pelo apelado, mostra-se medida essencial para a educação e desenvolvimento dos apelantes
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.